Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
5. Na hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da GAEE, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga quando há atendimento a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade.
6. Tanto é assim que foi a própria autora que cientificou o seu superior e formalizado via SEI pedido de exclusão da rubrica de sua ficha financeira (ID 64753368 - Pág. 4 a 5 e 64753374).
7. Se é clara a hipótese de pagamento da GAEE e a rubrica, de valor relevante (acima de 15% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009.
8. A ficha financeira ID 64753373 - Pág. 13 e 14 comprova o recebimento da GAEE até o mês de junho de 2023. É, portanto, indevida a restituição no período de julho a outubro de 2023.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a inexistência do dever de ressarcir a GAEE no período de julho a outubro de 2023.
10. Sem custas e honorários.